Tribunal: TJSP
Processo: 1051263-55.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos declaratórios. Oposição com efeito infringente do Acórdão. Feito chamado à ordem para disponibilizar o Acórdão, eletronicamente. Apelação dos embargantes à execução. Questão superada. Inexistência de prejuízo ao banco. Preparo realizado e que não permite revisão em fase ulterior ao julgamento do caso controvertido. Honorários de advogado. Juiz que, de ofício, elevou o valor dos embargos

Ementa:
Embargos declaratórios. Oposição com efeito infringente do Acórdão. Feito chamado à ordem para disponibilizar o Acórdão, eletronicamente. Apelação dos embargantes à execução. Questão superada. Inexistência de prejuízo ao banco. Preparo realizado e que não permite revisão em fase ulterior ao julgamento do caso controvertido. Honorários de advogado. Juiz que, de ofício, elevou o valor dos embargos à execução de R$ 100.000,00 para R$ 28.007.637,79. Valor exorbitante e que não diz respeito ao interesse das partes. Valor de R$ 100.000,00 adotado pela Turma julgadora como base para fixação dos honorários de advogado. Impossibilidade de se alterar o valor da honorária, até porque o causídico do banco não efetuou trabalho para auferir mais de dois milhões e oitocentos mil reais. Banco que não obteve proveito econômico de R$ 28 milhões Pré-questionamento. Inteligência do art. 1.025, do CPC. Embargos rejeitados.